Tribunal: TJMT
Processo: 1031240-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031240-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DECISÃO QUE EMBORA TENHA ACOLHIDO PARCIALMENTE OS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A ILIQUIDEZ DA SENTENÇA, DEIXOU DE CONDENAR O AGRAVADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, CAPUT, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. ATUAÇÃO REGULAR

DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, reconheceu a necessidade de liquidação da sentença exequenda em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, rejeitando os pedidos acessórios de condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários e à multa por suposta má-fé processual.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside em definir se a promoção do cumprimento de sentença ilíquida configura violação à coisa julgada e se a atuação do Ministério Público consubstanciaria litigância de má-fé, passível de sanção e sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 509,
caput,
do CPC, é plenamente admissível o cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia ilíquida, desde que precedido de liquidação para definição do valor.
4. A atuação do Ministério Público, ao promover o cumprimento da sentença com ressalva de liquidação, insere-se dentro dos limites legais e do título executivo judicial, não havendo inovação, excesso ou afronta à coisa julgada.

5. A menção a suposto percentual de irregularidades (0,4%) decorre de tese defensiva, não reconhecida na sentença como delimitadora da condenação, e será objeto de apuração técnica na fase própria.

6. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, manipulação processual ou objetivo manifestamente ilícito, não se podendo extrair tais elementos do exercício regular da função institucional do Ministério Público.

7. À luz do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, a responsabilização por honorários sucumbenciais somente se justifica em caso de má-fé comprovada, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o cumprimento de sentença ilíquida que reconhece obrigação de pagar, devendo a quantificação ocorrer por liquidação, conforme art. 509, caput, do CPC.

2. A atuação do Ministério Público, nos limites do título judicial, não configura má-fé processual nem enseja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031240-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Carlos Junqueira de Araújo
em face da decisão proferida por esta Relatora (ID n. 274272895), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.o 0003158-23.2013.811.0003, código n.o 722140, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, a decisão agravada reconheceu, em parte, os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante, notadamente quanto à necessidade de prévia liquidação do título executivo judicial. Todavia, deixou de acolher os pedidos acessórios, dentre eles a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (ID n. 279610873), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando que a sentença exequenda é manifestamente ilíquida, determinando a quantificação do ressarcimento ao erário em fase posterior, razão pela qual o cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público violaria a coisa julgada.

Assevera que, a execução teve por base valores presumidamente integrais da contratação publicitária, quando apenas 0,4% das peças publicitárias teriam sido irregulares, fato que evidenciaria conduta abusiva e má-fé processual do agravado.

Argumenta que, diante dessa conduta, deveria ter sido reconhecida a sucumbência processual do Ministério Público, com aplicação de multa nos termos dos arts. 77 e 80 do CPC;

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno com acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e condenação do Ministério Público na sucumbência e multa por litigância de má-fé.

A certidão de ID n. 282731862 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 280347399, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ao argumento que o Agravante não impugnou os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar todos os argumentos defendidos no Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado pugnou, em contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo Interno, sustentando ausência de dialeticidade recursal. Alega que a peça recursal não impugna, de forma específica e objetiva, os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos anteriormente expendidos no Agravo de Instrumento.

Entretanto, a alegação não procede.

Nos termos do art. 1.016, III, do CPC/2015, incumbe ao recorrente formular impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão impugnada, viabilizando o exercício da cognição recursal. Trata-se da exigência de dialeticidade, princípio que exige correlação lógica entre os fundamentos decisórios e as razões de insurgência deduzidas.

Contudo, verifica-se que, na hipótese dos autos, o Agravante desenvolve linha argumentativa que se conecta de forma clara e objetiva aos pilares da decisão recorrida, particularmente ao rebater o indeferimento dos pedidos de condenação do Ministério Público à sucumbência e à multa por suposta má-fé processual. A peça recursal não se limita à repetição de argumentos anteriores, mas os reapresenta sob a ótica crítica da decisão monocrática, expondo fundamentos e articulando razões jurídicas aptas à devolução da matéria.

Portanto, ausente o vício formal alegado, impõe-se o reconhecimento da regularidade dialética do recurso.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do agravo interno por suposta ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Carlos Junqueira de Araújo,
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n. 274272895, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c no 0003158-23.2013.811.0003, código n.o 722140 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Agravante, que
embora tenha acolhido os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer que a sentença foi ilíquida, deixou de expressamente acolher a impugnação, não examinando os pedidos de condenação ao Agravado na sucumbência e multa.

A presente controvérsia se cinge à pretensão recursal deduzida contra decisão que reconheceu a necessidade de prévia liquidação de sentença, mas que afastou a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais e à aplicação de multa por litigância de má-fé.

O Agravante sustenta que, ao propor o cumprimento de sentença com base em valores presumivelmente integrais da contratação publicitária, quando apenas 0,4% das peças seriam supostamente irregulares, o Ministério Público teria desvirtuado os contornos da coisa julgada e agido com manifesta temeridade, razão pela qual deveria ser sancionado nos termos dos arts. 77 e 80 do Código de Processo Civil.

Em que pesem as alegações do Agravantes tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme destacado na decisão ora agravada, o juízo de origem, ao reconhecer a iliquidez da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, corretamente condicionou a continuidade do cumprimento de sentença à prévia liquidação do
quantum debeatur
, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Tal dispositivo consagra, de maneira expressa, a possibilidade de se instaurar o procedimento de liquidação justamente para viabilizar a quantificação de obrigações reconhecidas em sentença, mas ainda não expressas numericamente. Logo, a iliquidez da sentença não afasta sua natureza condenatória nem compromete sua eficácia executiva.

No caso concreto, a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa impôs ao ora Agravante o dever de ressarcir os danos causados ao erário, bem como o pagamento de multa civil, remetendo a apuração dos valores à fase de liquidação. Portanto, trata-se de condenação certa, ainda que dependente de definição quantitativa, o que atrai, precisamente, a incidência do art. 509, caput, do CPC.

Assim, ao reconhecer que a obrigação imposta na sentença exige quantificação posterior, e ao determinar o prosseguimento da execução mediante prévia liquidação, a decisão agravada apenas deu correta e estrita aplicação ao modelo normativo vigente, sem que disso se possa extrair qualquer violação à coisa julgada.

Cumpre ainda reforçar que a liquidação é parte integrante do processo de execução quando a condenação é ilíquida, não se tratando de inovação, mas de etapa legalmente prevista para viabilizar o adimplemento da obrigação judicialmente reconhecida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM -
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - VALORES APONTADOS PARA MEROS FINS DESCRITIVOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA - OBRIGAÇÃO ÍLIQUIDA
- RECURSO PROVIDO.

-
O cumprimento de sentença, conforme previsto nos arts. 513 a 538 do CPC se trata da fase processual que busca a satisfação do título executivo judicial, tendo como requisito imprescindível a existência de obrigação certa, líquida e exigível -

Em se tratando de obrigação ilíquida, é necessária a prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC -
A partilha dos bens móveis deverá ser analisada mediante prévia liquidação de sentença, ocasião em que as partes poderão efetivamente apurar os valores, podendo, posteriormente, até mesmo optarem por alienar os bens e partilhar o produto da venda ou mesmo distribuí-los de acordo com seus interesses.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24698722920248130000, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 3/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 4/10/2024). [Destaquei]

Portanto, a alegação de que houve afronta à coisa julgada em razão da ausência de liquidez carece de fundamento jurídico e deve ser integralmente afastada.

De igual modo, em que pesem os argumentos apresentados, no que tange à alegação de má-fé processual, não há qualquer demonstração concreta de que o Ministério Público tenha agido com dolo, intuito de enganar o juízo ou desvirtuar os limites do título judicial.

Conforme destacado na decisão ora agravada (ID n. 274272895),
no caso concreto, não há qualquer comprovação de que o Ministério Público tenha adotado comportamento processual ardiloso ou fraudento com a intenção da alcançar vantagem indevida, muito menos tenha praticado ato ilícito ou abuso de direito que possa incluí-lo no conceito de litigante de má-fé. A impugnação do Agravante foi acolhida apenas em parte, para o fim de reconhecer a necessidade de liquidação dos valores, mas não houve qualquer decisão judicial declarando abusiva a tentativa de execução.

Com efeito, a atuação do
Parquet
limitou-se ao exercício legítimo de sua função institucional, dentro dos contornos legais, buscando a execução de obrigação judicial certa, ainda que ilíquida — o que, por si só, não caracteriza qualquer infração aos deveres de lealdade processual.

Ademais, a menção a suposto percentual de irregularidades (0,4%) decorre de tese defensiva, não reconhecida na sentença como delimitadora da condenação, e será objeto de apuração técnica na fase própria.

Nos termos do art. 80 do CPC, apenas se configura litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, usa do processo para objetivo ilegal, resiste injustificadamente ao andamento do processo, entre outras hipóteses que demandam prova inequívoca de conduta dolosa.

Assim, não há base legal para a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 é claro ao prever que o Parquet apenas responderá por tais encargos na hipótese excepcional de comprovada má-fé, o que, como visto, não se verifica.

A iniciativa do Ministério Público em promover o cumprimento de sentença — ainda que baseado em valores estimativos —
não configura, por si só, conduta processual abusiva ou temerária
, especialmente porque a fase de liquidação, que se encontra justamente prevista no ordenamento jurídico, destina-se exatamente a apurar, com base no contraditório, o montante exato devido.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADES MAL APLICADAS.
DIREITOS AUTORAIS. ESTILOS, MÉTODOS OU TÉCNICAS. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO.

1. Não ofende o Art. 535 do CPC o acórdão que, embora rejeitando os embargos de declaração, examinou todas as questões pertinentes.

2. Não é nula, por falta de fundamentação, sentença na qual o juiz declina completamente os motivos de seu convencimento.

3. A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa).
[...]”

(REsp 906.269/BA, Rel. Min. Humberto Gomes De Barros, 3a Turma, j .: 16/10/2007). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO E O CONDENOU, AINDA, AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE REFORMA . POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE.

A legitimação dos sindicatos à defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria tem amparo no artigo 8o, III, da Constituição Federal. Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 823, com a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . Devem ser observadas as balizas do CPC para fins de apuração da conduta das partes e de seus procuradores e da ponderação quanto à eventual arbitramento de multa (art. 77), inclusive quanto à responsabilidade das partes por dano processual (arts. 79 a 81). Atos praticados pelo agravante que não se subsumem às hipóteses previstas na lei . É a boa-fé que se presume, e não a má-fé. Esta tem de ser devidamente demonstrada. Precedentes do C. STJ . No caso dos autos, não houve qualquer demonstração quanto ao dolo específico ou sequer ao dano processual
. Decisão parcialmente reformada, para afastamento da multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22456952220248260000 Leme, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 9/9/2024, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 9/9/2024). [Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Agravado em sede de contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025